Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Não se verifica omissão no acórdão quanto à ausência de valoração e apreciação das provas trazidas aos autos pela parte, porquanto o tema foi devidamente discutido no aresto. O embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.

2. Embargos de Declaração não providos.